Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701251-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ESTHER AZAMBUJA VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0702714-65.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou que o agravante providencie abrigamento para a autora em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal. Em razão de já haver outro recurso de agravo (0700895-16), inclusive já aguardando sessão de julgamento, em que se discute o mesmo objeto do presente agravo, antes de analisar o pedido de suspensão da decisão "a quo", ouça-se o Ministério Público que atua junto às Turmas Recursais. Após o parecer do Ministério Público, encaminhem-se os autos conclusos para decisão. Brasília, 24 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator